Tribunal: TJDFT
Processo: 0734164-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEMONSTRAÇÃO. EXTRATOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
1. Sujeita-se ao duplo grau de jurisdição a sentença que concede a ordem em mandado de segurança, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009.
2. O recolhimento da contribuição previdenciária, diante da demonstração do vínculo empregatício, assegura aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente, conforme o art. 1o da Lei 8.213/1991.
3. É ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, segundo o artigo 373 do CPC.
4. Remessa oficial não provida. Sentença confirmada.